Tribunal: STF
Processo: STP 853
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Suspensão de tutela provisória. Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. Encargo social incluído na tarifa de energia elétrica. Suspensão da exigibilidade da CDE em favor dos associados da ABRACE. Acórdão do TCU impondo a extinção progressiva da CDE. Decretos nºs 9.642/2018 e 9.744/2019. Previsão de extinção progressiva dos encargos, até 2023, mediante redução de 20%, ao ano, do valor vigente em 2019. Intervenção judicial prematura e prejudicial ao projeto de eliminação sistemática e programada dos encargos sociais excedentes. Contracautela deferida.



    1. Insurge-se a União contra a tutela de urgência concedida, em favor dos associados da ABRACE, suspendendo a cobrança da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), consistente em encargo social incluído na tarifa de energia elétrica, destinado ao financiamento de programas sociais amplos (distribuição de água e irrigação, esgoto e saneamento, fomento rural e aquicultura) não vinculados diretamente à prestação dos serviços de energia elétrica.



    2. Destina-se a Conta de Desenvolvimento Energético — CDE, aparentemente, à universalização do acesso aos serviços de energia elétrica, mediante a concessão de subsídios a setores de especial relevo social. Nesse sentido, os recursos arrecadados mediante a cobrança da CDE revertem, na forma de redução tarifária, em favor dos serviços de irrigação e aquicultura prestados na zona rural; das prestadoras de serviços públicos de águas, esgoto e saneamento; dos moradores da zona rural; das cooperativas de eletrificação rural; e dos serviços públicos de irrigação.



    3. Refoge ao escopo do instrumento da contracautela a análise aprofundada quanto à ocorrência ou não de desvio de finalidade na criação do encargo social e de sua efetividade para a satisfação das finalidades a que se presta.



    4. Acha-se em curso, atualmente, plano de restruturação estrutural dos encargos e despesas da CDE — consoante decisão do TCU (acórdão nº 2.877/2019) e decretos presidenciais (Decretos nºs 9.642/2018 e 9.744/2019) —, segundo o qual todos os encargos sociais incompatíveis com a política tarifária dos serviços de energia elétrica serão extintos, progressivamente, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 2019, mediante redução anual de 20% do valor inicial, até supressão completa em 2023.



    5. Intervenção judicial prematura e indevida, capaz de frustrar o plano de restruturação tarifária em curso e prejudicar os usuários de serviços de energia elétrica em geral.



    6. Agravo conhecido e não provido.